Tribunal: TJDFT
Processo: 0006327-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização".
2. Se o apelante tomou ciência do despacho por via eletrônica, através de sua consulta no sistema Pje, a partir de login e senha regulamentados pela Portaria CG no 160/2017, e conforme certificado pela 1a Instância, não há de se falar em nulidade na intimação.
3. Apelo não provido.